Tribunal: STF
Processo: RE 113117
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, VISANDO A LIQUIDAÇÃO DE
CONTRATO DE MUTUO.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO - SUMULAS 282 E 356.
NEGATIVA DE VIGENCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA
454.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 325, I A XI, DO RISTF NA
REDAÇÃO DA ER. N. 2/85.
RE NÃO CONHECIDO.